Tribunal: TJDFT
Processo: 0734556-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. COOPERATIVA HABITACIONAL. INCLUSÃO DE PROPRIETÁRIOS COMO COOPERADOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCESSÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.

1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando tiver apresentado argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

2. O § 3o do artigo 99 do CPC confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo ao impugnante demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Portanto, pode a parte contrária requerer a sua revogação, em qualquer fase da lide, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da referida assistência.

3. Em caso de litisconsórcio, a análise do preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária deve ser feita individualmente, ante o caráter personalíssimo da benesse.

4. Se documentação juntada aos autos comprova que a parte beneficiária da gratuidade aufere renda bruta mensal superior a cinco (05) salários mínimos, conforme parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 140/2015), e ausente qualquer evidência de que o pagamento das custas e despesas do processo podem comprometer a sua subsistência ou da sua família, resta desconstituída a presunção de hipossuficiência declarada. Cumpre destacar que, em princípio, o endividamento voluntário não autoriza a concessão do benefício.

5. O ônus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito e, do réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, incisos I e II, do CPC.

6. Em caso de sucessão na administração de condomínio por cooperativa habitacional, a cooperativa que assume a gestão deve respeitar as relações jurídicas previamente estabelecidas. Devidamente comprovada a regularidade da cadeia de transmissão de direitos relativos ao imóvel situado dentro da área do condomínio, não há motivos para afastar a validade e eficácia dos respectivos negócios jurídicos.

7. A simples alegação de existência de irregularidades cometidas pela gestão anterior do condomínio, destituída de qualquer lastro probatório acerca do conhecimento e envolvimento dos proprietários do imóvel, desserve à pretensão de infirmar os seus direitos. Logo, não se justifica a recusa da realização do registro/cadastro do imóvel junto ao condomínio, bem como, não existe óbice à inclusão dos proprietários no quadro de cooperados da cooperativa habitacional.

8. Apelo parcialmente provido.